Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-75.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008891-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILDES ROSA SA DE MORAES - CPF: 024.464.571-00 (RECORRENTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008891-75.2021.811.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Marildes Rosa Sa De Moraes

Parte Recorrida:
Itaú Seguros S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –– FALECIMENTO DO SEGURADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO – PERDA DO PRAZO PELO BENEFICIÁRIO – MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO É A DATA DA MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA-ART. 206, § 3º, IX DO CC - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ocorrência da prescrição do pedido de pagamento de prêmio de seguro por morte, contratado por seu cônjuge falecido, com amparo no artigo 206, § 3º, inciso IX, do CC.

2.

O Recorrente sustenta que é devida a indenização securitária, enquadrando a Autora como terceira beneficiada, assim, aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos (Art. 205, CC).

3.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que a instituição financeira Ré seja condenada ao pagamento de indenização do seguro por morte e a compensação pelos danos imateriais suportados.

4.

De sua vez, a Recorrida defende que a beneficiária deixou o prazo fluir sem requerimento administrativo, o que poderia ter suspendido o prazo e como beneficiária seu direito está sujeito ao prazo trienal, logo, prescrito. Pugna ao final, pela manutenção da sentença de improcedência.

5.

Embora o Banco Recorrido preliminarmente tenha alegado falta de dialeticidade do Recurso interposto, não se visualiza a hipótese nos autos. A Recorrente explanou suficientemente seus argumentos em desfavor das assertivas expostas na sentença guerreada.

6.

Dos autos se vê que o “de cujus” firmou
contrato de Seguro por morte acidental junto a Requerida/Recorrida, em 30.05.2014. Com o falecimento do segurado em decorrência de acidente de trânsito, em 24/09/2016, a beneficiária/Autora buscou a indenização que considera devida. Mas o fez, somente em 27.08.2020.

8.

Restou demonstrado que a solicitação de pagamento superou o prazo prescricional de 03 (três) anos, descrito no artigo 206, do Código Civil, pois feito o pedido após decorridos 03 anos e 11 meses da data do sinistro/morte.

7.

Para tanto, acertadamente a sentença confirmou a negativa ao pagamento do seguro pleiteado nos autos, fundamentado no fato de que a Autora deixou transcorrer o período previsto para a propositura da cobrança de 03 (três) anos, configurado a prescrição de seu direito.

Colaciono decisão nesse sentido em caso similar:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO A MENOR – RECURSO PROVIDO. Conforme o entendimento consolidado do c. STJ, a "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor." In casu, o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 14.12.2012 e a presente demanda foi ajuizada em 07.03.2019, ou seja, após transcorridos mais de 6 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos.

(TJ-MT 10092593220198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).

9.

Assim, não merece reparos a sentença como prolatada em juízo de origem, pois amparada em texto expresso de lei.

10.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022